Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado no incurso nas penas do art. 147, por duas vezes, e do art. 331, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, em um total de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade restou substituída por uma pena restritiva de direitos, em modalidade a ser determinada pelo Juízo da VEPEMA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu pugna pelo decreto absolutório, concernente aos delitos de ameaça e desacato, por considerar que a prova dos autos não demonstra o dolo específico em ofender a dignidade dos agentes, tampouco o intento ameaçador de lhes causar mal.
4. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao apelante.
5. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se real a intenção do agressor em concretizar o intento anunciado.
6. O crime de desacato (Art. 331 do CP) consiste na ação consciente e deliberada do agente em desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, traduzindo evidente menosprezo ao funcionário público.
7. Prova dos autos que condiz com a pretensão acusatória concernente aos delitos em questão, razão por que inviável o pretendido decreto absolutório. 7.1. Os fatos descritos na peça acusatória foram corroborados em juízo. 7.2. Os testemunhos foram suficientemente claros e coesos tanto sobre os impropérios desferidos contra os agentes policiais, no intuito de ofender a dignidade do cargo e a relevante função que desempenham, como no que concerne às ameaças desferidas, no intuito de impedir a vítima de cumprir na revitalização de um parque com seus alunos.
8. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e não provido.